Tribunal: TJPA
Processo: 0866601-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866601-94.2019.8.14.0301

APELANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

APELADO: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE OU UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO. SENTENÇA QUE FOI ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
-
O apelante ajuizou
Ação de Cumprimento Provisório de sentença, com o intuito de ver retomada a posse do bem que perdeu em decorrência da liminar concedida na ação de reintegração de posse, mas que lhe deveria ter sido devolvida em razão do provimento do recurso de apelação que anulou a sentença atacada.
II-
Uma vez que a sentença a qual acatou a preliminar foi cassada, não há que se falar em cumprimento provisório, exatamente porque inexiste sentença a ser executada.
III-
E
videnciada a perda superveniente do interesse processual, não havendo necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez inexiste sentença a ser executada provisoriamente.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0866601-94.2019.814.0301

APELANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

APELADO: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

em face da sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital
, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de sentença ajuizado em face de
VALDERI PAMPOLHA DA SILVA.

Versa a inicial que o recurso de apelação n° 0027743-26.2009.8.14.0301), objeto do inconformismo da sentença disposta na ação de despejo ajuizada por VALDERI PAMPOLHA DA SILVA, foi provido, para acatar a preliminar suscitada, cassando a sentença, por ausência de prova indispensável, fincando prejudicado a análise do mérito do recurso.

Sustenta o exequente que considerando a referida nulidade, deve ser restabelecido o status quo ante razão pela qual requer que seja reintegrado na posse do imóvel.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, tendo em vista que não há necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez inexiste sentença a ser executada provisoriamente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 485, VI c/c art. 520, inciso II, ambos do CPC.

Inconformada com a decisão
ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES
interpôs o presente recurso,

preliminarmente a necessidade de atribuição de efeito ativo ao presente recurso,

para que seja o recorrente reintegrado na posse do imóvel, tendo em vista ter sofrido gravoso despejo, que posteriormente foi corretamente anulado em sede de segundo grau
.

No mérito,

alega os mesmos termos da inicial e ainda, que resta claro que está executando o acórdão que cassou a sentença e não a sentença em si.

Afirma que a ação originaria destinava-se ao despejo do recorrente , tendo esta sido cumprida em virtude da sentença prolatada naqueles autos, todavia, uma vez revogada em recurso de apelação, ante o provimento do recurso para anular a sentença, certa a necessidade de cumprimento provisório da sentença, parta reintegrar o recorrente na posse do imóvel.

Sustenta que não há que se falar em ausência de interesse recursal, pois na verdade, a Apelante busca cumprir justamente a decisão/acórdão que anulou a sentença que determinou o despejo.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão apelada para que, analisando o mérito do pedido de cumprimento, seja determinado o restabelecimento do status quo ante, determinando que o Apelante seja reintegrado na posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou outro valor que entenda pertinente.

É o relatório.
Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO Nº 0866601-94.2019.814.0301

APELANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

APELADO: VALDERI PAMPOLHA DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, observo que não existe razão ao apelante. Vejamos:

Em recurso de apelação n° 0027743-26.2009.8.14.0301 foi acatada a preliminar, para cassar a sentença, por ausência de prova indispensável, fincando prejudicado a análise do mérito do recurso. Em decorrência de tal situação, os autos retornaram ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Com efeito, observa-se que o apelante ajuizou
Ação de Cumprimento Provisório de sentença, com o intuito de ver retomada a posse do bem que perdeu em decorrência da liminar concedida na ação de reintegração de posse, mas que lhe deveria ter sido devolvida em razão do provimento do recurso de apelação que anulou a sentença atacada.

Ora, uma vez que a sentença a qual acatou a preliminar foi cassada, de fato não há que se falar em cumprimento provisório, exatamente porque inexiste sentença a ser executada.

Assim, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular,
pois evidenciada a perda superveniente do interesse processual, não havendo necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez inexiste sentença a ser executada provisoriamente.

Ressalte-se que há meios próprios para requerer o restabelecimento do status a quo, não podendo o cumprimento provisório de uma sentença que sequer existem, tampouco este recurso assegurar o direito perquirido.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024